Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO INCORRETA DA FAP. DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada a existência de erro material no acórdão quanto à localização da FAP do embargante nos autos, necessária se faz a sua correção.

3. Inexistindo omissão quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes do paciente, o não provimento dos embargos neste ponto é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para correção de erro material.